Tribunal: TJDFT
Processo: 0709810-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0709810-88.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MATHEUS KELVIN FERREIRA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, escrito de próprio punho, por MATHEUS KELVIN FERREIRA DE OLIVEIRA, no qual requer a revisão de sua pena por entender não ter tido a oportunidade de recorrer da sentença penal condenatória. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (ID 15745596). Esse órgão, por sua vez, asseverou que (ID 16092111): “O sentenciado requer por meio do habeas corpus impetrado de próprio punho, na verdade, uma revisão da sua pena de roubo majorado, com a fixação no mínimo legal, afirmando que era primário, menor de 21 anos, na época dos fatos, réu confesso, e que a pena não contemplou isso em sua dosimetria. Ocorre que o habeas corpus não constitui meio próprio para revisão de pena, devendo ser analisada na hipótese o cabimento de revisão criminal. Neste sentido, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente habeas corpus. Todavia, informamos que a Defensoria Pública, por meio da 1a Defensoria Pública do Núcleo de Segundo Grau e Tribunais Superiores, submeterá o pleito do sentenciado à análise para eventual ajuizamento de revisão criminal”. Nestes termos, pelo que se pode depreender da presente impetração, nota-se que o paciente visa obter revisão da dosimetria da pena aplicada em sentença condenatória proferida em seu desfavor e transitada em julgado, sendo, portanto, necessário o manejo da via procedimental da Revisão Criminal, prevista no artigo 621, do Código de Processo Penal. Remetidos os autos à Defensoria Pública, essa inclusive ponderou que analisará a possibilidade de eventual ajuizamento de revisão criminal. Oportuno lembrar que, conforme disposto no artigo 23 do Regimento Interno desta Corte, compete à Câmara Criminal: Art. 23. Compete à Câmara Criminal processar e julgar: I - os embargos infringentes e de nulidade criminais e o conflito de competência, inclusive o de natureza infracional, oriundo de Vara da Infância e da Juventude; II - a revisão criminal, ressalvada a competência do Conselho Especial; (...) Dessa forma, verifica-se a ocorrência de óbice ao trâmite regular do feito, consubstanciado na incompetência desta Turma Criminal para apreciar e julgar o presente pedido. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de maio de 2020 14:27:46. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora